Tribunal: TJES
Processo: 5004072-25.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004072-25.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5004072-25.2023.8.08.0006

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RECORRIDOS: JAQUELINE DA SILVA NEVES BARBOSA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE: MARISTELA FACHETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. PRIMIDONA 100 mg. REAÇÕES ADVERSAS AO MEDICAMENTO. TERMO DE DESISTÊNCIA DO TRATAMENTO ASSINADO PELA REQUERENTE. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO ACOLHIDA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por
JAQUELINE DA SILVA NEVES BARBOSA
, em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
na qual a parte autora, em sede liminar e meritória, pleiteia a disponibilização do medicamento PRIMIDONA 100 MG. Narra que o neurologista que a assiste prescreveu o medicamento em razão de seus sintomas de tremores de extremidades, palpitação cefálica, dores de cabeça, falta de concentração e perda de memória desde 2022. Relata que não conseguiu obter a medicação na farmácia pública, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Em ID 7444736, o Município Requerido apresentou contestação, sem alegar preliminares. No mérito, arguiu que deve ser observado o tema n. 793 do STF, sob o fundamento de que o medicamento requerido não se enquadra o conceito de atenção básica de saúde a que estão obrigados os municípios, estando inserido no Grupo 2 de Financiamento da RENAME, ou seja, na competência dos Estados e do Distrito Federal.

O Estado Requerido apresentou contestação, ID 7444682, arguindo preliminar de falta de interesse de agir, sob o fundamento de que o medicamento requerido é padronizado e fornecido espontaneamente pelo SUS, bastando que seja apresentado o pedido e os documentos médicos na via administrativa.

Encerrada a instrução processual, a
sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 7444755):

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO
, pelo que
CONFIRMO A DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA
, para
CONDENAR
os requeridos,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, solidariamente, a fornecer, de forma gratuita e contínua, à requerente,
JAQUELINE DA SILVA NEVES BARBOSA,
o medicamento PRIMIDONA 100mg, no prazo, já determinado ,em decisão que deferiu a tutela.

Pelo exposto,
DECLARO EXTINTO O FEITO, COM JULGAMENTO DO MÉRITO
, na forma do artigo 487, I do CPC.

Irresignado, o Município de Aracruz interpôs Recurso Inominado (ID 7444769), alegando, em resumo, que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir, diante da informação, no curso da demanda de ocorrência de fortes reações adversas ao medicamento. Subsidiariamente, afirmou que a sentença merece reforma para atendimento da regra estabelecida no Tema 793, STF, ou seja, deve existir o direcionamento do cumprimento da medida para um ente específico e, no caso em tela, cabe ao Estado do Espírito Santo o fornecimento da medicação solicitada pela parte.

Regularmente intimada (ID 7444772), a autora/recorrida não apresentou contrarrazões no prazo legal.

É breve o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, entendo que
assiste
razão ao Município recorrente, quanto a perda do objeto por ausência de interesse de agir superveniente.Explico.

Como é cediço, a presença das condições da ação, a saber, legitimidade das partes, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido, mostra-se essencial para que se possa chegar ao provimento judicial de mérito, de forma que a inexistência de qualquer delas traz como consequência direta a extinção do processo sem resolução meritória.

Para caracterização do interesse processual, mister se faz a constatação da necessidade, da utilidade e da adequação do procedimento adotado pelo Autor, incumbindo-lhe, quando da propositura da demanda, demonstrar a imprescindibilidade do uso do processo para que possa proteger o seu pretenso direito violado ou ameaçado; a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a satisfação da pretensão de direito material; e, ainda, que o procedimento escolhido seja o correto para proporcionar a efetiva prestação da tutela jurisdicional.

Com essas considerações, a presente demanda de obrigação de fazer para fornecimento do medicamento
Primidona 100 mg
, resta prejudicada, diante da informação lançada no ofício de ID 7444754, dando conta que a autora teve o uso suspenso, em virtude da ocorrência de fortes reações.

Além disso, consta Termo de Desistência de Tratamento assinado pela própria requerente, ora recorrida (ID 7444754 - pág. 03), datado de setembro/2023, ou seja, antes mesmo da sentença de mérito proferida nos autos.

Assim, a meu ver, a sentença merece ser reformada por perda superveniente do objeto.

A meu ver, resta evidente que a parte recorrida não mais necessita da medicação outrora postulada.

Nesse sentido:

DECISÃO MONOCRÁTICA - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA -
FORNECIMENTO GRATUITO DE TRATAMENTO MÉDICO - POSTERIOR DESISTÊNCIA POR PARTE DO PACIENTE - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
- CUSTAS PROCESSUAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - APELO E REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADOS.(TJPR - 4º Câmara Cível - AC - 1532251-5 - Londrina- Rel. Cristiane Santos Leite - J. 23.10.2017) (destaquei).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto pelo Município de Aracruz e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e extinguir o processo, sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do objeto, quanto ao pedido de fornecimento de medicamento, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários, face ao julgamento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)